Tribunal: TJDFT
Processo: 0721070-63.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721070-63.2024.8.07.0020 RECORRENTE: BRUNO HENRIQUE DE MOURA RECORRIDO: EDINAILTON SILVA RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE. FATO QUE NÃO CONSTITUI CRIME. OFENSA IRROGADA EM JUÍZO NA DISCUSSÃO DA CAUSA. EVIDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A fixação da competência do Juizado Especial Criminal cinge-se às contravenções penais e aos crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, devendo ser considerados, para o cálculo, tanto as causas de aumento de pena ventiladas na inicial acusatória quanto o concurso formal ou material de crimes. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada. 2. De acordo com o art. 397, III, do Código de Processo Penal, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando o fato narrado evidentemente não constituir crime. 3. Constatado, pelos elementos carreados aos autos, que os fatos narrados na inicial acusatória evidentemente não constituem crime, porquanto atraídos pela incidência do art. 142, I, do Código Penal (não constitui difamação punível a ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador), merece manutenção a r. sentença que absolveu sumariamente o querelado, nos termos do art. 397, III, do Código de Processo Penal. 4. Apelação criminal conhecida e não provida. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 142, inciso I, do Código Penal, sustentando ser devido o prosseguimento da ação penal ante a inaplicabilidade da excludente de ilicitude in casu, ao argumento de que as ofensas proferidas pelo recorrido não guardam qualquer relação com o objeto do processo executivo. Afirma que “o simples estado de beligerância, natural às disputas judiciais, não pode ser utilizado como pretexto para que uma das partes, ou até mesmo seus procuradores, se utilizem do processo judicial como escudo para livremente atacar a honra de alheia”. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa ao artigo 133 da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 142, inciso I, do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 71551960): Compulsando os autos, conclui-se que, ainda que o querelado tenha se valido de argumentos extrajurídicos na peça defensiva do processo de execução, ainda o fez no intuito de ter acolhida a sua pretensão, o que exclui o elemento subjetivo específico presente nos crimes contra a honra. Outrossim, embora seja reprovável, é hodierno a existência de ofensas recíprocas no decurso de uma discussão em juízo, à vista do estado de beligerância ocasionado pelo processo. [...] Com efeito, constata-se que, tal como entendido na sentença recorrida, o claro intento do querelado apelado não era o de difamar ou ofender a honra do querelante, mas tão somente atuar na defesa de seus interesses na ação de execução de título executivo extrajudicial. Isso porque, cobrado de uma suposta dívida superior a R$100.000,00 (cem mil reais), oriunda de um Instrumento Particular de Confissão de Dívida e, oferecido um determinado bem à penhora, o querelante (advogado que atuava em causa própria) se indignou, dando início à uma série de acusações, proferidas sem comprovação, contra o querelado (advogado que também atuava em causa própria). Na petição de ID 186126646 dos autos da execução (autos n. 0720727-04.2023.8.07.0020), o querelante expressamente consigna que o querelado é “um devedor contumaz, que falta com a verdade e que criou um esquema de auto-favorecimento baseando-se em falsas afirmações de possuir propriedade rural e cabeças de gado”, que “fantasiando-se de fazendeiro, enganou todo mundo”. Quanto à penhora do veículo oferecido pelo querelado, o querelante assevera ainda que “parece piada de mau gosto”, que se trata de uma “tentativa canalha de manipular o juízo” e que a querelada “mente compulsivamente nos processos”. Diante disso, percebe-se claramente que foi criado um clima de animosidade entre as partes, ambos advogados, tendo o querelado (que defendia a exorbitância da dívida que lhe era cobrada e a busca de enriquecimento ilícito do credor - querelante), após as afirmações acima, assim se pronunciado: [...] Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Ainda que superado tal óbice, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo” (RE 1520514 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09-12-2024, PUBLIC 17-12-2024). Demais disso, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. Assim, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002